Tribunal: TJDFT
Processo: 0745219-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745219-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANIE FLORENCIO NEVES AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por STEFANIE FLORENCIO NEVES impugnando a decisão proferida no mandado de segurança impetra contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF e ao Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao “Diretor-Geral do DER/DF promova a imediata liberação do veículo Volkswagen Nivus, placa REP6F44, do pátio em Samambaia, independentemente do pagamento de diárias, taxas de remoção ou quaisquer outros encargos, e se abstenha de realizar novas cobranças; e que o Diretor-Geral do DETRAN/DF proceda à anotação do presente litígio no registro do veículo para prevenir danos a terceiros”. A agravante alega, em síntese, que a apreensão do veículo não decorreu de uma infração de trânsito perigosa, mas de uma mera irregularidade administrativa (falta de licenciamento) ocasionada pela própria inércia do Poder Público em fornecer o documento. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial de que é ilegal a apreensão de bem para compelir o pagamento de tributos ou cumprimento de obrigações. Aduz que a retenção do veículo perdura por meses, gerando dívidas de altíssimo valor, bem como afeta sua rotina, trabalho e dignidade. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015, XIII, do CPC, e art. 7°, §1°, da Lei n° 12.016/2009, cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a liminar em mandado de segurança, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por STEFANIE FLORENCIO NEVES contra ato imputado ao DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF) e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE BRASÍLIA – DETRAN. A parte impetrante alega que em 21 de setembro de 2021, adquiriu o veículo Volkswagen Nivus 1.0 200 TSI Highline, ano/modelo 2021/2021, cor branca, placa REP6F44, chassi no 9BWCH6CH4MP055158 e Renavam no 01275850429, mediante contrato de compra e venda firmado com a empresa Auto Just Comércio, Intermediação, Consignação e Venda de Automóveis Novos e Seminovos Ltda, representada pelo Sr. Carlos Eduardo Ferrari, pelo valor total de R$ 124.990,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais). Ressalta que apesar da tradição do bem e da quitação integral de todos os valores devidos, a transferência da titularidade junto ao DETRAN/DF jamais foi efetivada, por exclusiva culpa dos intermediadores da venda, que encerraram as atividades e desapareceram. Tal situação foi judicializada nos autos da ação (autos no 0711896-47.2025.8.07.0003), em que a autora requereu a expedição de ofício ao DETRAN/DF para regularização da propriedade do veículo, bem como autorização de circulação até a conclusão do procedimento administrativo, haja vista ser a legítima proprietária de fato e de direito desde 2021. Ressalta que o DETRAN/DF permanece omisso quanto à regularização da titularidade e não autorizou a liberação do veículo, que se encontra retido pelo DER/DF, no pátio de Samambaia/DF, em razão de suposta pendência administrativa. Requer, em sede liminar, que o Diretor-Geral do DER/DF promova a imediata liberação do veículo Volkswagen Nivus, placa REP6F44, do pátio em Samambaia, independentemente do pagamento de diárias, taxas de remoção ou quaisquer outros encargos, e se abstenha de realizar novas cobranças; e que o Diretor-Geral do DETRAN/DF proceda à anotação do presente litígio no registro do veículo para prevenir danos a terceiros. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas (ID 253087889). É o relato necessário. DECIDO. No que diz respeito à tutela provisória de urgência vindicada, cumpre rememorar que a Lei Federal n. 12.016/09, em seu art. 7o, III, exige o preenchimento de requisitos para a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quais sejam, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. A parte impetrante ressalta que o DETRAN/DF permanece omisso quanto à regularização da titularidade e não autorizou a liberação do veículo, que se encontra retido pelo DER/DF, no pátio de Samambaia/DF, em razão de suposta pendência administrativa. A parte autora apresentou carta de quitação de contrato de financiamento, comprovante de transferência de valores por meio de pix, contrato de compra e venda do automóvel entre a impetrante e empresa AUTO JUST COMÉRCIO, INTERMEDIAÇÃO CONSIGNAÇÃO E VENDA DE AUTOMÓVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA – AUTO JUST e contrato de financiamento do veículo. Sem embargo da documentação colacionada pela impetrante, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. Do exame da exposição fática trazida na inicial, bem como dos documentos que a acompanham a peça inicial, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, não havendo constatação de atos ilegais ou desproporcionais por parte das impetradas. Desse modo, em sede de cognição sumária, resta inviável a imediata liberação do veículo Volkswagen Nivus, placa REP6F4 do pátio da impetrada e a anotação do presente litígio no registro do veículo para prevenir danos a terceiros. Por fim, relembro que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por essas razões, não configurados os requisitos para a concessão da liminar, tampouco para evidenciar, de plano, a liquidez e a certeza do direito alegado, a rejeição do pedido antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que se encontram presentes parcialmente os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a questão está a recomendar a instauração do contraditório, a fim de propiciar o exame detido das razões pelas quais o Poder Público ainda não adotou as providências que a agravante postulou administrativamente para regularizar o veículo, não sendo suficiente apenas a alegação de omissão desmotivada. Quanto ao requerimento de anotação da existência da ação no registro do veículo, creio que deve ser atendido, visto que a pretensão é de evitar prejuízo a terceiro. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar, a fim de terminar que o órgão de trânsito (DETRAN/DF), proceda à anotação nos registros pertinentes da existência da ação. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator